Tribunal: TJES
Processo: 0000907-77.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000907-77.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO LUIZ BROETTO e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INÉRCIA DOS AGRAVANTES APÓS INTIMAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de Apelação Cível, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira e determinou o recolhimento do preparo recursal. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança, julgada procedente pelo juízo de primeiro grau, com condenação dos réus ao pagamento de R$ 1.321.560,97. Em grau recursal, os réus requereram a gratuidade, cujo indeferimento ensejou a interposição do presente agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira dos agravantes, mesmo após regular intimação para apresentação de documentos comprobatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios.

4.
O relator intimou os recorrentes, com base no art. 99, § 2º, do CPC, para apresentarem documentos que comprovassem sua condição financeira, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão juntada aos autos.
5.
A ausência de manifestação no prazo legal configura inércia processual e impede a concessão da benesse pleiteada.

6.
Alegações genéricas sobre o encerramento das atividades da empresa não substituem a comprovação documental exigida em lei, especialmente quando o pedido também abrange os sócios pessoas físicas.
7.
Inexistindo fato novo ou elemento probatório capaz de infirmar a decisão recorrida, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade da justiça exige a apresentação de elementos mínimos que demonstrem a hipossuficiência financeira da parte requerente.

2. A inércia da parte após regular intimação judicial para comprovação da condição econômica inviabiliza o deferimento do benefício.

3. Alegações genéricas desacompanhadas de documentos não autorizam o reconhecimento da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 99, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por
UNITELHA PRODUTOS CERÂMICOS LTDA e OUTROS
contra a decisão monocrática de Id nº 12522653, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado no recurso de apelação, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC.

Em suas razões recursais de Id nº 12830157, os agravantes sustentam, em síntese, que a empresa agravante encerrou suas atividades desde março de 2017, não possuindo renda ou patrimônio para arcar com as despesas processuais, o que caracterizaria sua condição de hipossuficiência.

Alegam, ainda, que a exigência de preparo recursal, nestas condições, implicaria cerceamento de defesa e violação aos princípios da primazia do mérito e do amplo acesso à justiça. Postulam, ao final, pela concessão do benefício da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, pelo recebimento do recurso como agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S/A

no Id nº 13129115, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 11 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo Interno interposto por
MAURICIO LUIZ BROETTO, ISRAEL SIMONASSI e UNITELHA PRODUTOS CERÂMICOS LTDA
contra decisão monocrática de minha lavra (Id n. 12522653), que, nos autos da Apelação Cível, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos recorrentes e determinou a sua intimação para realizar o recolhimento do preparo recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por
BANCO DO BRASIL SA
em face dos ora agravantes, tendo o juízo de primeiro grau julgado procedente o pedido autoral para condenar os réus ao pagamento da quantia de R$ 1.321.560,97 (um milhão, trezentos e vinte e um mil, quinhentos e sessenta reais e noventa e sete centavos).

Irresignados, os réus interpuseram Recurso de Apelação, no qual pleitearam a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

A decisão agravada indeferiu o benefício pleiteado, por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, e determinou a intimação dos recorrentes para recolherem o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em suas razões de Id n. 12830157, a parte agravante alega, em suma, que a decisão merece reforma, pois o encerramento das atividades da empresa seria fato notório e suficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, de modo que a exigência do preparo configuraria cerceamento de defesa.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRASIL SA no Id n. 13129115, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes, por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

Analisando detidamente os autos, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida em sua integralidade. Explico.

Com efeito, por meio do despacho de Id n. 10335422, esta Relatoria, em estrita observância ao que dispõe o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, determinou a intimação da parte então apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos que comprovassem o preenchimento dos pressupostos para a obtenção do benefício da gratuidade da justiça.

Contudo, conforme atesta a certidão de Id n. 12491785, o prazo legal transcorreu
in albis
, sem qualquer manifestação dos recorrentes.

Diante da inércia da parte em atender à determinação judicial, foi proferida a decisão monocrática ora agravada (Id nº 12522653), que, de forma acertada, indeferiu o benefício, por absoluta ausência de lastro probatório.

Os argumentos ora trazidos no Agravo Interno não têm o condão de alterar o que foi decidido. Os agravantes limitam-se a tecer alegações genéricas sobre o encerramento das atividades da empresa, sem, contudo, apresentar, nem mesmo neste momento recursal, qualquer documento que sirva de prova para suas afirmações.

Importante ressaltar que o polo recorrente não se resume apenas à pessoa jurídica (UNITELHA PRODUTOS CERÂMICOS LTDA), mas também aos seus sócios, às pessoas físicas de
MAURICIO LUIZ BROETTO
e
ISRAEL SIMONASSI
. A determinação para comprovação da hipossuficiência se estendia a todos, e todos falharam em se desincumbir do ônus que lhes competia, deixando de apresentar qualquer documento comprobatório de sua situação financeira.

A concessão da gratuidade de justiça não prescinde de um mínimo de prova sobre a condição financeira da parte que a pleiteia, especialmente quando instada a produzi-la. A mera alegação, desacompanhada de qualquer documento, é insuficiente para a concessão da benesse.

Portanto, inexistindo fato novo ou argumento jurídico capaz de infirmar a decisão monocrática, sua manutenção é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno interposto por
MAURICIO LUIZ BROETTO, ISRAEL SIMONASSI e UNITELHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar